Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709708-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOARES DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA SOARES DA SILVA contra a sentença (ID 51571103) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos de terceiro no 0709708-75.2021.8.07.0018, ajuizados pela apelante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), tendo em vista a impossibilidade de proteção possessória de bem público da embargante em relação à empresa pública embargada. Nas razões recursais (ID 51571105), a apelante reitera, inicialmente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça e requer a tramitação prioritária do feito, tendo em vista se tratar de pessoa idosa com mais de 80 (oitenta) anos. Alega, quanto ao mérito, que adquiriu de boa-fé, em 2010, os direitos de posse sobre o imóvel em que reside (apartamento 204, QE 40, Rua 24, Lote 61, Guará II). Aponta que a ameaça de constrição que recai sobre o referido bem resulta dos autos da execução de título extrajudicial no 0704050-63.2017.8.07.0001. Não obstante aduza que a jurisprudência reconhece a impossibilidade de posse de particular sobre bem público, defende que a situação dos autos reclama solução diversa, tendo em vista a boa-fé da posse exercida por mais de 10 (dez) anos, o direito constitucional à moradia e a inércia do poder público em adotar providências durante todo o período da posse acerca da irregularidade do imóvel. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam obstaculizadas todas as medidas constritivas sobre o imóvel. Ademais, “sucessiva e subsidiariamente, caso seja negada a suspensão de todas e quaisquer medidas constritivas do Processo de N.o 0704050-63.2017.8.07.0001 como requerido no item 3.4 desta petição de Recurso de Apelação acima, requer seja deferida a Tutela de Urgência e/ou Medida Liminar “Inaudita Altera Pars”, para impedir que quaisquer medidas restritivas e/ou constritivas à posse da autora a sua unidade imobiliária, tal seja, o apartamento 204, da referida construção/prédio/edifício já configurado nos autos, incluindo-se, o trânsito no interior do prédio e às suas áreas comuns, inclusive para ingressar na sua unidade imobiliária, até o trânsito em julgado deste Processo de 0709708- 75.2021.8.07.0018. Neste particular, registre-se, que o objetivo desta Ação de Embargos de Terceiros é proteger, conservar e resguardar, o mais amplamente possível, todos os direitos da apelante/embargante que decorrem de sua posse mansa e pacífica, por mais de 10 (dez) anos do imóvel, do direito à moradia constitucionalmente consagrado e aqueloutros decorrentes do Estatuto do Idoso, numa hipótese de “diálogo das fontes” e atraindo a incidência do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais protetivas e das leis que regulam todas estas matérias aqui relacionadas” (ID 51571105 – pág. 9). No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo. Nas contrarrazões (ID 51571108), a apelada pede o desprovimento do recurso interposto. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 16a Procuradoria de Justiça, não se manifestou sobre o mérito da presente controvérsia. É a síntese do necessário. Decido. De início, não há interesse recursal da apelante em postular a concessão da gratuidade de justiça e o requerimento de tramitação prioritária do feito, providências que já lhe foram asseguradas na origem (ID 51571036). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. NÚMERO INTERNO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. Conforme o Decreto-Lei n.o 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. 3. A notificação extrajudicial enviada com a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor não atende a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, da sua origem e do seu vencimento. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1783040, 07068139720238070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA No 72 DO STJ. ENVIO POR E-MAIL. MEIO INADMISSÍVEL. ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Na Ação de Busca e Apreensão a comprovação da notificação do devedor de sua mora é pressuposto de constituição válida do processo. Súmula 72 do STJ. 3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação por meio da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 4. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, ante a ausência de previsão legal. Precedentes. 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1783094, 07084867520218070017, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante, notadamente a probabilidade do direito. Com efeito, o ponto central da controvérsia diz respeito à discussão sobre a oponibilidade de posse de particular em bem público. Eis a sentença atacada (ID 51571103): “Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARIA SOARES DA SILVA em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, a fim de suspender medidas constritivas no processo principal n. 0704050-63.2017.8.07.0001, e, assim, se manter na posse do apartamento 204, na QE 40, Rua 24, lote 61, Guará II,. Deferidas a tutela de urgência e a gratuidade de justiça à autora na decisão de ID 111682238. Emenda à inicial protocolizada no ID 111766225. Contestação da TERRACAP no ID 115009483, afirmando tratar-se de área pública e que sua ocupação por particulares não configura posse em face da Administração Pública. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica no ID 117761520. É o relato do necessário. Decido. Não há nos autos questão de ordem processual ou procedimental pendente de análise capaz de impactar no resultado desta demanda, razão porque passo a enfocar o mérito. A pretensão deduzida pela embargante não merece acolhimento. Da análise da matrícula imobiliária mencionada, fica claro que os documentos de cessão de direitos datados de 01/02/2008 e 12/03/2010 foram assinados por particulares, referentes a um bem público. É importante ressaltar que tais cessões foram realizadas sem o consentimento da Estatal, que detinha a propriedade da área em questão e nunca autorizou qualquer transferência ou desmembramento de posse. Não há como se permitir o exercício da posse por terceiro que sequer demonstrou autorização do Poder Público para a ocupação que, a priori, encontra-se irregular, em razão da nulidade dos títulos translativos. Acrescento que tanto a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça quanto do c. STJ são unânimes em pontuar a impossibilidade de posse de bem público, podendo ocorrer, no máximo a mera detenção, desde que com a respectiva autorização do Poder Público. Logo, ausente a autorização da empresa pública, proprietária da área litigiosa, a ocupação pela autora torna-se irregular. Ademais, o interesse público prevalece sobre o particular. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo associado (0704050-63.2017.8.07.0001). Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela embargante. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença assinada e registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados. É esse o entendimento que prevalece na Quinta Turma Cível, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL PÚBLICO. TITULARIDADE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, independente da não referência específica ao laudo técnico, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da natureza pública da área, contrariando a tese defendida desde a inicial. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição 3. Ocupação de terra pública é precária e insuficiente a gerar qualquer efeito possessório. Conforme sedimentada orientação jurisprudencial, a utilização ou ocupação particular irregular de bem público não gera direitos possessórios, independentemente da extensão da área e do tempo de residência, configurando mera detenção de natureza precária, decorrendo de simples tolerância. Precedentes. 4. Não tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da ocupação, não há que se falar em ilegalidade na reintegração de posse determinada. Conforme consignado em sentença, sem menosprezar qualquer angústia ou sofrimento dos que ali moram, incabível o acolhimento do argumento de legitimação com amparo em mera abstração genérica à aplicação de princípios jurídicos, como a dignidade humana e a função social da propriedade, além de ser incabível a utilização de embargos de terceiros com a intenção de constituição de política pública individualizada em favor dos eventuais ocupantes, em detrimento da regularização fundiária em andamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1388375, 07067254020208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL VENDIDO PELA TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. POSSE. BEM PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO 1. Não socorre o apelante a alegação de aquisição de boa-fé uma vez que a avença entre o ora apelante e o antigo detentor constitui mero instrumento particular de cessão de direitos de posse. 2. A ocupação precária não confere direito à indenização por acessões e por benfeitorias, tampouco direito de retenção, uma vez que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, tais direitos somente são reconhecidos ao possuidor de boa-fé. 3. Em decorrência do não provimento do recurso de apelação é cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais. 4. Improvimento do recurso.” (Acórdão 1057335, 20160110556765APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 469/471) “EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA PROPRIEDADE DO BEM AO APELANTE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) Terceiro possuidor de bem imóvel público mediante cessão de compra e venda não tem direito à proteção possessória diante do Poder Público que postula a reintegração definitiva da posse com base em rescisão contratual. 2) A aquisição de bem público não se dá mediante cessão de direitos oral e sem anuência do órgão responsável pela transmissão da propriedade. 3) Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 834960, 20140110060900APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 348) Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora